Tribunal: TJBA
Processo: 0789683-72.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789683-72.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESCOLA SONHOS DE LIZ LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PROCESSUAL POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. ABANDONO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. Nos termos ao art. 485, III C/C §1º, o feito será extinto sem exame do mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, devendo, nestes casos, a parte autora ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05(cinco) dias. Tendo o Exequente sido intimado pessoalmente e deixado transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, resta indiscutível a inércia em promover o regular prosseguimento do feito, devendo ser mantida a Sentença que julgou extinto o processo, sob o fundamento de abandono de causa. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível nº 0789683-72.2012.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante – o Município de Salvador e Apelado - Escola Sonhos de Liz Ltda Me . ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 7